Tribunal: TRF3
Processo: 5005391-65.2020.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1160/1327)

5005391-65.2020.4.03.6130

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005391-65.2020.4.03.6130

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CUSTODIO ALVES FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON BRUCK PEREIRA - SP461608-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARIANE CONCEICAO DA SILVA - SP446500-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005391-65.2020.4.03.6130

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON BRUCK PEREIRA - SP461608-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARIANE CONCEICAO DA SILVA - SP446500-A

APELADO: CUSTODIO ALVES FERREIRA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA (RELATOR): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão (ID 354457177) que, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para determinar a dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos administrativamente à parte autora, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei, após o termo inicial do benefício.

O INSS alega, inicialmente, a necessidade de suspensão do feito, considerando que a matéria relativa ao reconhecimento da especialidade de atividade de risco (perigosa) foi afetada ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1209). No mérito, sustenta a impossibilidade de reconhecimento como especiais dos períodos de 04/10/1980 a 30/08/1982, 01/07/1984 a 16/01/1985, 06/03/1985 a 12/02/1986, 07/04/1986 a 17/09/1986, 03/06/1987 a 25/07/1987 e 04/03/1988 a 05/08/1988, por enquadramento no código 2.3.3 do Decreto no 53.831/64, pois não comprovado o exercício da atividade em edifícios, barragens, pontes e torres. Alega, ainda, a existência de omissão no v. acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por exposição à eletricidade (periculosidade) após 05/03/1997, bem como em razão da ausência de exposição permanente a tensões superiores a 250 V, com risco de morte, em sistemas elétricos de potência.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados, ainda que apenas para fins de prequestionamento a possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte autora manifestou-se (ID 358287039), pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA (RELATOR): De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço não ocorreram os vícios alegados pelo INSS a ensejar a interposição dos embargos. O acórdão ora impugnado está devidamente fundamentado, restando claros os critérios adotados no julgamento.

Constou expressamente da decisão embargada:

“Por primeiro, rejeito a alegada necessidade de suspensão do andamento processual destes autos em razão da ordem de sobrestamento emanada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 1.368.225/STF, recebido como representativo de controvérsia.

Em que pesem as alegações do apelante quanto à sua aplicação para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, o fato é que a questão controvertida naqueles autos se limita a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019.

É o que se depreende da leitura do voto do E. Presidente do STF à época, Ministro Luiz Fux, que expressamente: "Com efeito, a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte decidir – à luz do artigo 201, § 1o, da Constituição Federal – sobre a compatibilidade constitucional da decisão que admita o reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019”.

(...)

Consoante julgamento do Recurso Especial n.o 1.306.113/SC (tema 534/STJ), representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível reconhecer a especialidade de labor com exposição à tensão elétrica de 250 volts mesmo com a supressão do agente do rol do Decreto n.o 2.172/97.

Com efeito, embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos nos Decretos no 2.172/97 e Decreto no 3.048/99, sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

O nível de eletricidade deve constar expressamente nos documentos comprobatórios, não sendo presumível a exposição à alta tensão, em razão da atividade de eletricista.

A ausência de comprovação do caráter permanente da exposição à eletricidade não impede o reconhecimento da atividade especial. Nesse sentido, já decidiu esta Corte Regional: "Em se tratando de exposição a altas tensões elétricas, que tem o caráter de periculosidade, a caracterização em atividade especial independe da exposição do segurado durante toda a jornada de trabalho, pois que a mínima exposição oferece potencial risco de morte ao trabalhador, justificando o enquadramento especial." (Décima Turma, APELREEX 0001107-72.2014.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, julgado em 12/04/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/04/2016).

Cito, ainda, acerca desta matéria, recente precedente da Sétima Turma julgadora deste Egrégio Tribunal: “(...) 17 – No mais, importante ser dito que restou superada a questão relacionada à supressão do agente eletricidade do rol do Decreto n.o 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 18 - Quanto ao período laborado na “IBM Brasil -Indústria de Máquinas e Serviços Ltda." de 01/03/1978 a 05/03/1997, o PPP trazido a juízo (ID 160111683, p. 7/11), com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica, demonstra que o requerente estava exposto à tensão elétrica de 85 a 400V, o que permite o reconhecimento da especialidade, com fundamento no item 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.19 - A ausência de informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, acerca da habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, em nada prejudica o segurado, na medida em que tal campo específico não integra o formulário. Precedente.20 - Ademais, ressalte-se que os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados cum granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura (...)” (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000675-91.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 03/03/2023, DJEN DATA: 09/03/2023).

(...)

1 –04/10/1980 a 30/08/1982, 01/07/1984 a 16/01/1985, 06/03/1985 a 12/02/1986, 07/04/1986 a 17/09/1986, 03/06/1987 a 25/07/1987 e 04/03/1988 a 05/08/1988

Empresas: Admo S/A Construtora e Administradora de Mão de Obra, Empreiteira Paiva S/C Ltda., Comercial Construtora e Empreiteira Reis Ltda., Construtora Presidente S/A, Linea Construções e Empreendimentos Ltda. e Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria.

Atividades/funções: servente em construção civil.

Enquadramento legal: código 2.3.3 do Decreto no 53.831/64.

Prova(s): CTPS (ID 344489679/10-13).

Conclusão: Entendo viável o reconhecimento como especiais dos períodos de 04/10/1980 a 30/08/1982, 01/07/1984 a 16/01/1985, 06/03/1985 a 12/02/1986, 07/04/1986 a 17/09/1986, 03/06/1987 a 25/07/1987 e 04/03/1988 a 05/08/1988, pois comprovado o labor em canteiro de obras em construção civil, independentemente da nomenclatura da função exercida (servente, pedreiro, meio oficial pedreiro, serviços gerais) e do serviço ter sido prestado a empresas empregadoras pessoas físicas ou jurídicas.

2 -17/06/2004 a 03/04/2006

Empresa: Álamo Engenharia S/A.

Atividades/funções: eletricista e oficial eletricista (“Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de instalações, inspecionando sistemas elétricos, efetuando a troca de lâmpadas, luminárias e reatores, verificando o estado de interruptores, tomadas e condutores, passando cabos por conduítes, instalando eletrocalhas, realizando outras tarefas, visando o atendimento às necessidades do Contrato; Executar a manutenção elétrica preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos (Aparelhos, Back Lights, Postes de Iluminação, Boilers, Bombas hidráulicas), lubrificando peças e trocando óleos, comandos e motores, a fim de possibilitar o pleno funcionamento da infraestrutura do Contrato; Executar a manutenção preventiva de Quadros Elétricos de Baixa Tensão (220 V / 380 V), utilizando ferramentas isoladas, reapertando e trocando disjuntores e borneiras de circuitos, instalando contactores, verificando condições de fios e cabos, efetuando medições de tensão e corrente elétrica através de alicate amperímetro, limpando componentes com a utilização de produtos químicos específicos (desengraxante dielétrico) e realizando outras atividades, visando o pleno funcionamento de equipamentos, instalações e infraestrutura do Contrato; Operar Subestações no caso de falta de energia elétrica (13.200 V), acompanhando a ligação automática do equipamento e desligando o Gerador no restabelecimento da força, a fim de garantir o fornecimento de energia para máquinas e instalações do Contrato; Efetuar a leitura de plantas, desenhos e diagramas elétricos; Emitir formulário específico (Laudo), detalhando informações, setores, equipamentos e outras informações referentes aos serviços executados, para fins de controle e informação do Contrato; Efetuar anotações em Livro de Ocorrências, indicando os ocorridos, serviços executados, horários, datas e outras informações pertinentes, a fim de possibilitar o controle dos serviços executados no Contrato; Atuar em outras especialidades de manutenção predial conforme a necessidade. Orientar os demais profissionais da equipe”).

Agente(s) nocivo(s): tensão elétrica de 220 V/380 V e 13.200 V.

Enquadramento legal: Código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64 (Resp. no 1.306.113/SC, Lei no 7.369/85, Decreto no 93.412/86 e Lei no 12.740/12).

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 11/11/2019, apresentado na esfera administrativa (ID 344489678/23-24).

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 17/06/2004 a 03/04/2006, em decorrência da exposição habitual e permanente à tensão elétrica acima do limite permitido.

3 -21/07/2008 a 22/02/2009

Empresa: Wechsel Ltda.

Atividades/funções: eletricista (“Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva. Instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Elaboram documentação técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental”).

Agente(s) nocivo(s): eletricidade acima de 250 V.

Enquadramento legal: Código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64 (Resp. no 1.306.113/SC, Lei no 7.369/85, Decreto no 93.412/86 e Lei no 12.740/12).

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 22/02/2009, apresentado na esfera administrativa (ID 344489679/2-3).

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 21/07/2008 a 22/02/2009, em decorrência da exposição habitual e permanente à tensão elétrica acima do limite permitido.

4 -01/11/2009 a 18/10/2012

Empresa: Clube Hípico de Santo Amaro.

Atividades/funções: eletricista (“Manutenção eletroeletrônica; Reparação e manutenção de bombas e motores; Instalação distribuição e manutenção no sistema elétrico e de telefonia”).

Agente(s) nocivo(s): eletricidade de 390 V.

Enquadramento legal: Código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64 (Resp. no 1.306.113/SC, Lei no 7.369/85, Decreto no 93.412/86 e Lei no 12.740/12).

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 24/06/2019, apresentado na esfera administrativa (ID 344489679/4-5).

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 21/07/2008 a 22/02/2009, em decorrência da exposição habitual e permanente à tensão elétrica acima do limite permitido.

5 -11/12/2013 a 27/08/2019

Empresa: Conbras Serviços Técnicos de Suporte Ltda.

Atividades/funções: oficial eletricista (“Realizar rondas e operar sistema elétrico e equipamentos de fornecimento de energia segura (Geradores e Nobreaks); executar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de elétricos de baixa tensão tais como quadros de distribuição, comando, motores elétricos e transformadores (energizado/desenergizado); realizar manutenção nas redes elétricas internas de distribuição: Tomadas, luminárias, interruptores em baixa tensão. Eventualmente, realiza manobras em equipamentos de alta tensão de acordo com normas de segurança e qualidade”).

Agente(s) nocivo(s): choque elétrico acima de 250 V.

Enquadramento legal: Código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64 (Resp. no 1.306.113/SC, Lei no 7.369/85, Decreto no 93.412/86 e Lei no 12.740/12).

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 27/08/2019, apresentado na esfera administrativa (ID 344489678/19-20).

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no período de 11/12/2013 a 27/08/2019, em decorrência da exposição habitual e permanente à tensão elétrica acima do limite permitido.”

Depreende-se, assim, que o INSS não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1022 do CPC/2015. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelo embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios.

Ressalto, ainda, que mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Por fim, indefiro o pedido de condenação do INSS ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto desprovido de qualquer comprovação de eventual intenção de procrastinar o andamento processual.

Ademais, nos termos da Súmula no 98/STJ, os embargos de declaração com notório propósito de prequestionamento não possuem caráter protelatório.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pretendendo, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão